Tribunal: TJMT
Processo: 0010439-38.2010.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010439-38.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NESCIO LUIS DOS SANTOS - CPF: 138.299.121-53 (APELADO), NEUZA MARIA CURVO - CPF: 395.485.461-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), RUI DE FIGUEIREDO MORAIS SEGUNDO - CPF: 071.954.984-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – DA REMESSA NECESSÁRIA – PEDIDO PROCEDENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – ALTERADO – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PARA O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE – CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DA CITAÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 1973 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RETIFICAÇÃO – TEMA 81 – DO RECURSO DO INSS – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA ESGOTADO NO APELO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho, ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando as alíneas "a", "b" e "c" do § 3
o
, do art. 20, do CPC.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Restabelecimento do Benefício Previdenciário do Auxílio-doença por acidente de trabalho n. 10439-38.2010.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Desse modo, o Juízo de base determinou que a Autarquia Federal conceda ao segurado sua aposentadoria por invalidez, a partir da data de sustação do seu Benefício do Auxílio-doença (10/11/2009), com juros da caderneta de poupança, desde sua citação, e correção monetária, pelo IPCA-E, sobre o vencimento de cada parcela, tudo com respaldo na sentença (id. n.2273649).

Irresignada com a fixação dos índices dos juros e correção de mora, a Autarquia Federal postula a adequação dos valores, para que seja aplicado o previsto no artigo 1
o
, da Lei n. 9.494/1997, sendo a TR o índice de correção monetária a incidir até a data da inscrição do precatório. Alternativamente, requer a aplicação da TR, até 25/05/2015, conforme a modulação dos efeitos estabelecidos pelo STF (id. n. 2273688).

Intimada, a parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 2273732).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse recursal a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 2330865).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Néscio Luiz dos Santos ajuizou a Ação de Restabelecimento do Benefício Previdenciário do Auxílio-doença acidentário, em face do INSS, ao argumento de que foi vítima de um acidente veicular, no horário do trabalho, que lhe causou lesões na coluna e na mão esquerda, de sorte que, mesmo após o procedimento cirúrgico, sente dores crônicas nos membros atingidos, assim como em ambos os joelhos e lombar.

Noticia que lhe foi concedido Auxílio-doença por acidente de trabalho, no período de 22/04/2009 até 26/02/2010, quando negada a continuidade do referido benefício previdenciário.

Entrementes a Autarquia Federal ter indeferido o pagamento do auxílio, afirma o Autor não tem mais capacidade laboral para o exercício da função de motorista de caminhão.

Desse modo, o Requerente requereu o reconhecimento do Auxílio-doença acidentário e, posteriormente, sua conversão para Aposentadoria por Invalidez.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação do Requerido (id. n. 2272985), que, por sua vez, apresentou a Contestação (id. n. 2273182), que foi impugnada pelo Autor (id. n. 2273258).

Foi designada e realizada a perícia médica, subscrita pelo médico Dr. Renam Urt Mansur Bumlai – CRM-MT n. 6858 – e, após, o Autor manifestou-se sobre a conclusão do laudo (id. n. 2273605).

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos e reconheceu o direito do Autor ao recebimento da Aposentadoria por Invalidez, desde a data do indeferimento do Auxílio-doença, com a incidência dos juros de mora, a partir da citação, aplicados à caderneta de poupança e correção monetária, pelo índice do IPCA-E. Por fim, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Inconformado com os índices fixados pela sentença, recorre o INSS, postulando a aplicação dos valores de juros e correção monetária, de acordo com o artigo 1
o
, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Não obstante o recurso voluntário manejado pela parte Requerida, a decisão em discussão encontra-se sob o crivo do Reexame Necessário da Sentença, especialmente porque diz respeito à condenação contra a Fazenda Pública, cuja sentença é ilíquida.

Desse modo, antes da apreciação do pedido formulado pelo Apelante, por logicidade processual, analisei o Reexame Necessário da Sentença.

Do Reexame Necessário

O objeto da presente ação é a incapacidade do Autor para o trabalho, que, em tese, o impossibilita de retornar às atividades com as quais estava habituado e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do Auxílio-acidente e(ou) Aposentadoria por Invalidez.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento do benefício por incapacidade (
Auxílio-acidente
ou
Aposentadoria por Invalidez
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos, respectivamente, 86 e 42, ambos da Lei n. 8.213/1991.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do Auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa.

A propósito:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva, elementos que não foram preenchidos, conforme o laudo oficial.

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente, possível a concessão do Auxílio-acidente, na forma do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.

Quanto à aposentadoria por invalidez, o artigo 42 da Lei 8.213/1991, prevê que o benefício deve ser concedido ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se, do dispositivo legal, que, para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

Como já assinalado, foi concedido ao Autor o Auxílio-acidente, que perdurou até o dia 26/02/2010.

No caso vertente, entendo que as provas constantes do caderno processual demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do Benefício Previdenciário da Aposentadoria por Invalidez, visto que o Requerente comprovou a condição de segurado do INSS; está, permanentemente, incapacitado, para o exercício da profissão habitual, especialmente, pela sua idade e demais condições pessoais, já assinaladas.

Com efeito, o laudo pericial, assinado pelo médico Dr. Renam Urt Mansur Bumlai – CRM-MT n. 6858 – é conclusivo, ao afirmar que o Autor está incapacitado para o exercício da atividade a que estava habituado; que a incapacidade é total e permanente e, por isso, não conseguirá realizar atividades que requerem esforço físico moderado a intenso. Veja-se (id. n. 2 273567):

5) Quais lesões, sequelas ou consequências das “doenças” sofridas pelo autor:

R. Dor crônica nos joelhos e na coluna.

6) A enfermidade diagnosticada incapacita o autor para trabalhar?

R. Sim.

7) A incapacidade para o trabalho é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)?

R. Total

8) A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária?

R. Permanente.

Nessa esteira, a condição de inválido, total e permanente, do Autor, para o exercício da atividade laboral de motorista de caminhão, ficou devidamente demonstrada.

Ocorre que a sentença fixou o termo inicial para o pagamento da Aposentadoria por Invalidez,

desde

a

data

da

cessação

do Auxílio-acidente, o que deve ser alterado, para se adequar ao entendimento da Corte Superior.

Na hipótese de inexistir o requerimento administrativo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial para a instauração da Aposentadoria por Invalidez é a data da citação do órgão previdenciário, conforme o Tema 626, que foi julgado pela Corte Superior, em 26/02/2014, publicado em 07/03/2014, cuja ementa ficou assim redigida:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC. – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – ART. 219,
CAPUT
, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

2. Recurso especial do INSS não provido.

(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014).

Considerando, portanto, que se trata de entendimento firmado pela sistemática de repetitivo, tendo sido formalizado, por meio de tema, a observância se faz necessária.

Desse modo, desde a data do indeferimento do benefício previdenciário, em 26/02/2010, deve ser restabelecido o Auxílio-doença por Acidente de Trabalho e, a partir da citação, sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.

Merece, também, reparos a sentença, quanto aos índices dos consectários legais, pois, como dito, o Douto Magistrado fixou “os juros de mora, a partir da citação, aplicados à caderneta de poupança e correção monetária, pelo índice do IPCA-E”.

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida, em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ
–
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
–
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO
–
"TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária
, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora
, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

(...)

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação de natureza previdenciária, deverão ser aplicados os índices, em conformidade com o Tema 810:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária
, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora
, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A adequação dos índices, de acordo com o determinado pelo Supremo Tribunal Federal é seguida pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, de acordo com as decisões destacadas:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO - DOENÇA) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT – RAC/RNS n. 0001495-84.2014.8.11.0009, Rela.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Por fim, no que tange à verba honorária, uma vez que a sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil, de 1973, assinalo que a regra estampada no §4
o
, do artigo 20, do CPC, determina que, vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, às normas das alíneas
a, b
e
c,
do parágrafo 3
o
, do referido dispositivo.

Dessa forma, considerando a complexidade da causa, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o valor fixado, a título de honorários advocatícios, na sentença, deve ser reformado e readequado para R$1.000,00 (mil reais).

Do Apelo do INSS

Não obstante as razões recursais do INSS, que pretende a reforma dos índices dos consectários legais, tendo em vista a readequação desse ponto da sentença, com embasamento no posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entendo que

o

seu

apelo encontra-se esgotado.

Forte nessas razões,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, tão somente para corrigir os índices da correção monetária, em conformidade com o Tema 810, e majorar os honorários advocatícios, para o valor de R$1.000,00 (mil reais), razão pela qual, está
PREJUDICADO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021